Tribunal: TJMT
Processo: 1015121-05.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015121-05.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUIZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO (SUSCITANTE), JUÍZO DA 7a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JOBSON OSCAR BOTTOS - CPF: 784.779.728-34 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDA PEREIRA DA SILVA BOTTOS - CPF: 004.232.778-47 (TERCEIRO INTERESSADO), FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF - CNPJ: 00.436.923/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA - CNPJ: 01.658.426/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA - CNPJ: 07.420.132/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), 3a Vara Especilaizada Direito Bancário Cuiabá/MT (SUSCITANTE), JUIZ DA 7a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÉBITOS – OBJETIVO DE RENEGOCIAR E REVISAR CONTRATOS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO DE DIREITO BANCÁRIO – PROVIMENTO 004/2008/CM –
ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE.

A matéria debatida nos autos de origem envolve questões de competência das Varas Especializadas de Direito Bancário, por se tratar de revisão contratual de consignação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ em desfavor do JUÍZO DA 7a VARA CÍVEL DE CUIABÁ, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas no 1024683-12.2022.8.11.0041, proposta por JOBSON OSCAR BOTTOS e APARECIDA PEREIRA DA SILVA BOTTOS em face de FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF, COOPERFORTECOOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA, BANCO DO BRASIL S.A. e GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA

.

Defende o suscitante que não é competente para julgar e processar a demanda, pois a ação originária se trata de demanda de natureza indenizatória, sem qualquer outro pedido de natureza tipicamente bancária.

Por sua vez, o Juízo suscitado aduz que a demanda em questão possui pedidos com matérias tipicamente bancárias, o que atrai a competência da vara especializada..

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. NAUME DENISE NUNES ROCHA MÜLLER, em parecer de Id. n.o 144416668, opinou pela improcedência do conflito para que seja mantida a competência do juízo suscitante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O cerne da questão reside em saber se a competência para processar e julgar os autos da Ação de Repactuação de Dívidas no 1024683-12.2022.8.11.0041, proposta por JOBSON OSCAR BOTTOS e APARECIDA PEREIRA DA SILVA BOTTOS em face de FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF, COOPERFORTECOOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA, BANCO DO BRASIL S.A. e GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDAL, seria do JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ, ora suscitante, ou JUÍZO DA 7a VARA CÍVEL DE CUIABÁ da mesma Comarca, ora suscitado.

Pois bem.

Dispõe o artigo 1o, §1o, do Provimento no 004/2008/CM,
in verbis
:

“Art. 1o. Atribuir, com fundamento nos artigos 14, § 1o e 57 da Lei no. 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da Constituição Estadual e no art. 125, § 1o, da Constituição Federal, nova COMPETÊNCIA e denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo:

I – as Varas Cíveis 4a, 8o, 15a e 16a passam a ser denominadas, respectivamente, 1o, 2o, 3o e 4o Varas Especializadas em Direito Bancário, ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, independentemente do polo processual que ocupem, inclusive na condição de litisconsortes.

§ 1o. Deverão tramitar por essas varas especializadas, por exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito;consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de dívida.

§ 2o. Excluem-se da competência dessas unidades as ações de competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de natureza eminentemente civil. As ações de competência do juizado especial cível poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a critério do autor
.”

No caso, na Ação originária a parte Requerente pretende renegociar/revisar contratos de consignação pactuados com instituições bancárias, para que seja possível a quitação de suas dívidas sem comprometer a sua subsistência, nos termos da Lei do Superendividamento, de sorte que se encontra acolhida no supracitado art. 1o, inciso I e §1o do Provimento no 004/2008/CM.

A propósito:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE A VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO E A 11a VARA CÍVEL, AMBAS DA COMARCA DE CUIABÁ – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS POR SUPERENDIVIDAMENTO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO DE DIREITO BANCÁRIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 1o, INCISO I, §§ 1o E 2o, DO PROVIMENTO 004/2008/CM – PRECEDENTES DESTA CORTE – CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL – ARGUIÇÃO PROCEDENTE. Coaduno meu entendimento ao do douto Procurador de Justiça no sentido de que a matéria tratada na referida ação envolve questões de competência das Varas Especializadas de Direito Bancário, por se tratar de revisão contratual de financiamento.

(N.U 1010139-50.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 14/11/2019, publicado no DJE 21/11/2019)”

Dispositivo.

Com essas considerações,
JULGO IMPROCEDENTE
o presente conflito, para declarar a competência do JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ

para processar e julgar a Ação de Repactuação de Dívidas no 1024683-12.2022.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2023